Tribunal: TJBA
Processo: 8076484-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076484-65.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANA CONCEICAO DA SILVA e outros (8) Advogado(s): CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE AMBIENTAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO MENSAL PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. EFEITO SUSPENSIVO TAMBÉM INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CARÁTER SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL DA MEDIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por ANA CONCEIÇAO DA SILVA E OUTROS, contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo e mantivera a sentença recorrida ao não conceder a tutela pleiteada no bojo do recurso de Agravo de Instrumento interposto em Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais (Processo n.º 8188974- 27.2024.8.05.0001). A decisão de primeiro grau, não concedeu tutela de urgência para remuneração das famílias, por 24 ou 48 meses no valor individual provisório de um salário mínimo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há apenas uma questão em discussão: (i) verificar se estariam presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou a concessão de tutela antecipada recursal exige a verificação cumulativa (i) da probabilidade de provimento do recurso e (ii) do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da eficácia imediata da decisão impugnada (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). Além disso, por se tratar de tutela de urgência de natureza antecipada, impõe-se o exame da reversibilidade dos efeitos (CPC, art. 300, caput e § 3º), notadamente quando o pedido ostenta caráter satisfativo. 4. O efeito suspensivo em sede recursal é excepcional e demanda demonstração robusta dos requisitos legais. Compete aos agravantes carrear elementos idôneos que evidenciem, desde logo, a verossimilhança do direito e um periculum in mora qualificado, apto a justificar a suspensão da eficácia do decisum de origem ou a antecipação da tutela na via recursal. 5. Em juízo de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito, tal como bem assinalou o Juízo de origem ao indeferir a tutela (CPC, art. 300). Os documentos referidos pelos agravantes (reportagens, autos de infração administrativos e REA/INEMA) indicam, em tese, ocorrência de evento poluidor, mas não individualizam a situação jurídica de cada um dos autores, não comprovam a legitimidade ativa específica (qualificação como pescadores/marisqueiros efetivamente atingidos) nem demonstram o nexo causal e a extensão dos danos por família, pontos que integram o próprio objeto da ação e reclamam ampla dilação probatória e contraditório. A alegação de publicidade e notoriedade do fato não supre a exigência de demonstração concreta e individualizada da lesão e de sua imputação à parte agravada. 6. Embora sejam graves as consequências socioeconômicas narradas, o perigo de dano não se mostra, por ora, contemporâneo e qualificado a ponto de autorizar a mitigação do contraditório em grau recursal. Registre-se que o evento indicado nos autos remonta a 08/06/2018, impondo aos agravantes o ônus de evidenciar, com prova atual e específica, a persistência de efeitos danosos imediatos cuja contenção dependa de provimento urgente. As razões trazidas são genéricas quanto à atualidade do risco e à imprescindibilidade da tutela antecipada neste momento processual. 7. O provimento requerido — remuneração mensal provisória por 24 ou 48 meses no valor de um salário mínimo por família — possui nítido caráter satisfativo e alto potencial de irreversibilidade (CPC, art. 300, § 3º). A concessão em cognição sumária implicaria antecipar a própria utilidade econômica buscada na demanda, com elevado risco de irrepetibilidade dos valores, caso o direito não se confirme em cognição exauriente, o que desaconselha a medida em sede de tutela de urgência recursal. 8. A decisão agravada alinha-se aos parâmetros legais da tutela provisória e não evidencia ilegalidade, abuso ou teratologia. O tema é complexo, demanda instrução probatória e deve ser apreciado sob cognição plena, sendo prudente a manutenção do indeferimento da tutela até ulterior esclarecimento dos fatos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela provisória de urgência, seja na instância originária (art. 300 do CPC), seja em sede recursal (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC), exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, requisitos que não se verificam no caso concreto. 2. A decisão de primeiro grau, mantida em sede monocrática, assentou que a alegada condição dos agravantes como “afetados” pelo acidente ambiental constitui objeto de ampla dilação probatória, o que inviabiliza a antecipação de tutela de natureza satisfativa e irreversível, consistente no pagamento mensal de verba indenizatória. 3. Em sede de cognição sumária, não se evidenciou a probabilidade do direito alegado, haja vista que a comprovação da legitimidade dos agravantes e da extensão dos danos depende de instrução processual exauriente. 4. Ademais, a tutela antecipada postulada possui natureza satisfativa, esgotando o próprio mérito da demanda, o que recomenda maior prudência na sua concessão, sob pena de irreversibilidade do provimento (art. 300, § 3º, CPC). Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.019, I, 300, caput e §3°. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA – AI: 8025073-22.2020.8.05.0000, Rel. Juiz Subst. 2º Grau Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, publ. 04/11/2020; TJ-BA – AgInt no AI: 8051715-27.2023.8.05.0000, Rel.ª Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, publ. 25/07/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Agravo Interno n.º 8076484-65.2024.8.05.0000, onde figuram como Agravante ANA CONCEICAO DA SILVA e outros, e, como Agravada, PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, tudo na forma do quanto fundamentado no voto do Relator. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. PRESIDENTE DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04